Tribunal: STF
Processo: Rcl 51046
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010600-60.2018.5.15.0017, que, ao determinar o pagamento dos honorários periciais pelo trabalhador sucumbente, haja vista a ausência de nexo causal de doença do trabalho, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 5.766.



    Na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pelo reclamante em face de Adolfo José Torrano Gameiro e outra – ora beneficiários. Narra-se que, em audiência de instrução nos autos subjacentes, as partes transigiram e o juízo homologou acordo com resolução do mérito. Na ocasião, restou deferido o benefício da justiça gratuita à parte trabalhadora. 



    Afirma-se que, não obstante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o Juízo reclamado considerou serem devidos honorários periciais pelo trabalhador, os quais serão descontados da última parcela do valor a ser recebido.



    Alega-se que, em assim proceder, houve nítida violação do entendimento proferido por esta casa no julgamento da ADI 5.766, oportunidade em que se julgou inconstitucional os artigos 790-B, caput, § 4º e 791-A, § 4º, da CLT, com redação dada pela Lei n º 13.467/2017.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O reclamante alega violação ao conteúdo do acórdão desta Corte proferido na ADI 5766, Rel. Ministro Roberto Barroso, que considerou inconstitucionais os dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada (honorários de sucumbência) ainda que esta tenha a favor de si o benefício da gratuidade da justiça. Os artigos questionados na referida ação de controle, alteraram o Decreto-Lei nº 5452 – CLT, pela Lei nº 13.467/2017, e possuem a seguinte redação: 



     “Art. 790-B - A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (…)



    § 4° - Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.”



    “Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    (…) 



    § 4° - Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."



    “Art. 844 (...)



    § 2° - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Eis como o acórdão ficou resumido na ata de julgamento, uma vez que ainda está pende de publicação: 



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”



    O ato reclamado, por sua vez, concluiu ser de responsabilidade do trabalhador o pagamento dos honorários periciais, com esteio nos seguintes argumentos (eDoc 9, p. 3): 



    “(...)



    G) HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE COGNITIVA Fixam-se os honorários do perito engenheiro na fase de conhecimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser recolhidos pela reclamada em até 30 dias após a última parcela do acordo. Fixam-se os honorários do perito médico na fase cognitiva no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a complexidade do labor demandado para a confecção dos laudos que serão suportados pelo reclamante, já que foi sucumbente no respectivo objeto. Autorizo a reclamada a deduzir da última parcela do acordo o valor dos honorários do perito médico, depositando-os em Juízo sob pena de responder solidariamente pelo valor.



    (...)



    Neste ato, o reclamante declara que não concorda com a obrigação quanto aos honorários sucumbenciais médicos em que foi sucumbente em razão da recente decisão do STF, afirmando ainda que se tiver que pagar honorários prefere instruir o feito desconsiderando o acordo ora realizado. Nada a considerar em razão da preclusão. Protestos”



    O fundamento da decisão reclamada, aparentemente, destoa da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante a ofensa ao direito fundamental de gratuidade da justiça previsto na Constituição Federal. 



    Ocorre que, em informações constantes nos autos, a previsão do último pagamento, parcela na qual seria descontado os referidos honorários, era para o dia 6.2.2022. 



    Assim, a despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração, reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito. 



    Requisitem-se as informações, com urgência, à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Intime-se a parte reclamante para, em 15 dias, se manifestar em relação ao interesse no prosseguimento do feito. 



    Após, retornem conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente